Tribunal: CARF
Processo: 10840.722716/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722716/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.626 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
IDELMO CARVALHO MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2010/ exercício
2011, lavrada em 23/09/2013, no valor total de R$ 3.279,83, incluídos multa e juros de mora
calculados até 30/09/2013, em face da constatação de infração à legislação tributária (fls. 4/8):
Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício
Fonte pagadora: Tokio Marine Seguradora S.A.
CNPJ : 33.164.021/0001-00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722716/2013-56
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.626 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722716/2013-56

Rendimentos omitidos: R$ 13.622,12
IRRF s/ omissão: R$ 43,03
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 2, acompanhada dos documentos de
fls. 3/16, alegando, em síntese, que não houve omissão de rendimentos, os quais se referem a
aluguéis, devidamente declarados por ele e sua esposa, na proporção de 50%, conforme manual
do IRPF. Junta cópia do informe de rendimentos por ele utilizado e da Declaração de sua esposa.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS.
Os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas estão sujeitos à incidência do
Imposto de Renda, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual. Verificada
a omissão de rendimentos, compete à fiscalização efetuar o lançamento, como prevê o
art.142 do Código Tributário Nacional.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no
valor de R$ 13.622,12.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Como visto o interessado foi autuado pela infração de omissão de rendimentos do
trabalho recebidos de Tókio Marine Seguradora S.A.
Em suas alegações de defesa, assevera que não prestou nenhum tipo de serviço
àquela empresa que justifique o recebimento de rendimentos de trabalho, mas sim alugou um
imóvel a mesma e seus rendimentos foram declarados por ele e sua esposa em suas DIRPF, na
proporção de 50% por ser bem comum do casal.
Informa, ainda, que a fonte pagadora providenciou a retificação da DIRF enviada
o colocando somente como beneficiário de rendimentos de aluguel.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.626 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722716/2013-56

O julgamento anterior, manteve a exação tributária pelos seguintes motivos (e-fls.
36/37):
O impugnante alega tratar-se de rendimentos de aluguel; consulta aos bancos de
dados da Receita Federal do Brasil esclarece que recebeu dessa fonte pagadora
rendimentos de aluguel – cód. 3208 e rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício – cód. 0588 (fls. 23).
Verifica-se que os rendimentos de aluguel foram declarados pelo contribuinte e
por sua esposa, na proporção de cinquenta por cento, mas os rendimentos do trabalho
sem vínculo empregatício, recebidos apenas pelo interessado, não foram declarados,
o que determina a manutenção do lançamento.
Na impugnação o interessado apresentou: i) extrato anual de rendimentos (e-fls.
9) emitido pela imobiliária; e ii) DIRPF (e-fls. 10/16) de sua esposa.
Agora com o recurso voluntário o interessado apresenta: i) comprovante de
rendimentos (e-fls. 38), natureza do rendimento aluguéis e royalties. emitido pela fonte
pagadora; ii) tela do sistema DIRF (e-fls. 39); e reapresenta o extrato de rendimentos e DIRPF
da esposa (e-fls. 40/47), referentes ao ano de 2010, no intuito de suprir as lacunas apontadas pelo
julgamento anterior.
Pois bem.
Da análise de toda a documentação apresentada pelo contribuinte entendo que
restou devidamente comprovado que houve erro nas informações constantes na DIRF,
inicialmente enviada pela fonte pagadora em nome do contribuinte.
Portanto, entendo que o recorrente logrou êxito em comprovar que não houve
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Conclusão
Assim, voto pela exoneração integral da omissão de rendimentos contida nesta
notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital